Tribunal: TJMT
Processo: 1005484-19.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005484-19.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), TANIA PEREIRA DA ROCHA - CPF: 031.544.041-47 (RECORRIDO), EDINAL LUIZ DAL POZ - CPF: 021.848.241-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Recurso Inominado:

1005484-19.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT

Recorrente:

Municipio de Sinop

Recorrido(s):

Tania Pereira da Rocha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI N. 8.880/1994 – INEXISTTÊNCIA DE DEFASAGEM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

Se o cargo ocupado pela parte autora foi criado após a entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, inexiste perda remuneratória a ser apurada.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994.
(
N.U 0001704-59.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Recurso provido.

VOTO

Vistos etc.

Deixo de elaborar o relatório, por ser dispensado em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995,
in verbis
:
“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

Colendos pares;

A Recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais. Todavia, constata-se que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, motivo, pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que
julgou procedente os pedidos formulados na inicial por
Tania Pereira da Rocha
na ação ordinária de cobrança movida contra o município de Sinop – MT.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Há muito tempo é pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório"
.
Precedentes: AgRg no REsp 1.333.769⁄MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29⁄11⁄2013; AgRg no REsp 1.302.854⁄MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10⁄5⁄2013; AgRg no AREsp 294.130⁄MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29⁄4⁄2013; AgRg no AREsp 199.224⁄MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24⁄10⁄2012" (STJ, AgRg no REsp 1.320.532⁄MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16⁄5⁄2014).

Além disso, a incorporação da diferença da URV pelo servidor público não é eterna, cessa no momento que ocorrer a reestruturação da carreira, que se constitui em termo final ou limitação temporal para o perseguido direito à incorporação da diferença pela conversão em URV, como decidiu o Excelso
Supremo Tribunal de Federal no Recurso Extraordinário n° 561.836-RN, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 26.09.13
, no sentido de que
"O término da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público".

Devem-se aplicar ao caso os princípios
narra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me os fatos e eu te darei o direito), e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o juiz deve aplicar o direito, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.

No presente caso, a Reclamante é servidora do Município Recorrente, admitida em 21/03/2017, conforme Termo de Posse juntado na exordial, para exercer o cargo público de Professora, criado pela Lei nº. 568 de 25/10/1999.

A Lei nº 568/99 “dispõe s
obre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências”.

Sobre o cargo de Professora que a Reclamante exerce consta o seguinte:

5.9 CARGO: Professor

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-20

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Jornada: 20 e 40 horas semanais.

A respeito dos vencimentos dos servidores municipais, consta no § 1º do art. 18, da referida lei municipal:

“Art. 18. ...

§ 1o - O salário base dos servidores é o constante do anexo III;”

Com relação à efetiva reestruturação dos salários, com a fixação de vencimento para cada categoria, especificamente do cargo que era exercido pela Reclamante, Professora, basta observar o que consta nos anexos, I, II e III, como abaixo se vê:

ANEXO – I

QUADRO DE CARGOS

I – EFETIVOS:

CARGO

JORNADA

(horas semanais)

REQUISITOS

REFERÊNCIA

Professor

20 e 40

2° Grau ou 3º Grau

Hab. Específica

CE-20

ANEXO – II

LOTACIONOGRAMA GERAL

I – Quadro Efetivo:

CARGO

TOTAL DE VAGAS

Professor

600

ANEXO – III

QUADRO DE SALÁRIOS

I – Quadro Efetivo:

Valores Expressos em R$

Referência

Vencimento Base

Produtividade

(percentual)

Mensal

CE – 20

588,80/200 horas

294,40/100 horas

Somado a tais fatos, a Lei nº 568/99 extinguiu todos os cargos preexistentes e os servidores que os ocupavam foram reenquadrados e, por consequência, foi criado o novo quadro de cargos do Município de Sinop,
in verbis
:

Art. 54
É dado o prazo de 120 (cento e vinte) dias após a publicação desta Lei, para que seja realizado concurso público para o preenchimento das novas vagas.

Parágrafo único. É considerado extinto, os cargos não constantes desta Lei. (grifei)

Assim, está evidente que a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, dispôs sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, bem como fixou valor para cada categoria de servidor.

Cinge-se que a controvérsia reside em verificar se é devida a incorporação, à remuneração da Reclamante, de diferença no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV.

É certo que o direito ao reajuste de eventual defasagem decorrente de errônea conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor é direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, ‘O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos...’ (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer).. (...).

(STJ, decisão monocrática, REsp 1539453/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2015).

No presente caso, trata-se de cargo criado após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, cargo este criado por meio da Lei nº. 568 de 25/10/1999, razão pela qual inexiste defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, que sequer foi aplicado ao cargo ocupado pela parte autora, pois inexistente, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso demanda análoga
, in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECOLHIMENTO DE FGTS – DESCABIMENTO – SERVIDOR REGIDO PELO REGIME ESTATUTÁRIO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994.
O Agente Comunitário de Saúde, cujo vínculo é regido pelo regime jurídico estatutário dos servidores municipais, não faz jus ao FGTS, verba trabalhista prevista somente na Consolidação das Leis do Trabalho.
(N.U 0001704-59.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA POR DEFASAGEM REMUNERATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTS (URV) – VILMA FERREIRA DE FREITAS – SERVIDORA TEMPORÁRIA NÃO É DEVIDO O VALOR – GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO CRIADO APÓS O PLANO REAL –– DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – INEXISTENTE E INDEVIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O servidor que mantém vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em URV.
2. As diferenças nos vencimentos, oriundas de erro ocorrido na conversão dos valores remuneratórios para URV, são inerentes ao cargo e não o seu ocupante, em virtude de repercutir no padrão básico de vencimentos do servidor, alterando a própria tabela dos vencimentos in abstrato. Entrementes, é pacífico o entendimento segundo o qual a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor (STJ, RMS 16.346/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini e TJMA, ApCív 4.435/2008, Rel.ª Desemb.ª Anildes Cruz), razão pela qual somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem direito ao percentual.
3. Recursos desprovidos.

(N.U 1001920-47.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO.
Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV.
Recurso provido.

(N.U 0001709-81.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO CRIADO APÓS O ANO DE 1994 - COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não tem direito à incorporação do índice de 11,98%, o servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente. (TJ-MT - Apelação / Reexame Necessário : REEX 00000208520148110044 16782/2015, Apelação / Remessa Necessária 16782/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)
Em se tratando de cargo criado muito tempo após a implantação do plano real, inexiste direito à reposição salarial pretendida.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

(N.U 0004412-36.2015.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 06/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - CARGO CRIADO APÓS A CONVERSÃO DA MOEDA - AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS A RECEBER - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cargo ocupado pelo autor somente surgiu após a conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, assim, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, pois evidente que não foi aplicado aos cargos que sequer existiam.
2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002599-13.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

Desta forma, como o cargo ocupado pela parte autora foi criado após
a entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994
, inexiste perda remuneratória a ser apurada.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo réu, Município de Sinop,
DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021